Tribunal: TJPA
Processo: 0801681-44.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-04-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.REVEJO POSICIONAMENTO A FIM DE COADUNAR COM O ENTENDIMENTO DOS DEMAIS DESEMBARGADORES DA 1ªTURMA DE DIREITO PRIVADO DO TJE/PA. COMPETÊNCIA DA VARA COMUM PARA DIRIMIR O CONFLITO. ÁREA DESTINADA A MINERAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801681-44.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: LILIANE PERREIRA GUIMARAES, JOSE ERIVANDISON PEREIRA CORDEIRO, EURIVALDO MARTINS DE CARVALHO (VULGO TOTÔ), INVASORES DE QUALIFICACAO DESCONHECIDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
REVEJO POSICIONAMENTO A FIM DE COADUNAR COM O
ENTENDIMENTO DOS DEMAIS DESEMBARGADORES DA 1ª
TURMA DE DIREITO PRIVADO DO TJE/PA. COMPETÊNCIA DA
VARA COMUM PARA DIRIMIR O CONFLITO. ÁREA DESTINADA A
MINERAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por OCUPANTES DA FAZENDA RETIRO DO ZEQUINHA -
ACAMPAMENTO PLANALTO DA SERRA DOURADA
, em face da decisão monocrática de Num. 3146437 - Pág. 1 que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento

Os agravantes requerem o acolhimento da preliminar de duplicidade
recursal, subsidiariamente requerem seja reconhecida a impossibilidade de interpor
recurso em face de matéria já decidida
, bem como con
dene a agravada VALE em
litigância de má
-
fé.

Por fim, requerem em não ocorrendo o juízo de retratação, a inclusão em
pauta de julgamento, com o consequente conhecimento e provimento do agravo interno,
a fim de que seja reformada a decisão monocrática e os
autos principais sejam remetidos
para a Vara Agrária de Marabá
.

Foram apresentadas contrarrazões de Num. 3305130 - Pág. 01/14.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da competência da vara agrária de
Marabá para resolver o litígio.

Preliminarmente, consigno que não há que se falar em duplicidade recursal ou nova decisão,
pois o presente recurso de Agravo de Instrumento
(
nº 0801681
-
44.2019.8
.
14
.
0000
) foi interposto contra decisão proferida nos autos de n.
0068450
-
86.2015.8
.
14.0136
, enquanto o Agravo de Instrumento mencionado
pelos agravantes
(
0801684
-
96.2019.8
.
14
.
0000
) foi interposto contra decisão proferida no processo n
.
00799452
-
53.2015.8.14
.
0136
, bem como o
Agravo de Instrumento mencionado
pelos
agravantes
(
0801679
-
74.2019.8.14.00
00
) foi interposto contra decisão proferida no
processo de n.
004744775
-
20.215.8.14.0136
.

Dessa forma, verifica-se que se trata de decisões distintas, de processos
distintos
, não caracterizando dois recursos contra a mesma decisão, conforme a parte agravante quer fazer crer.

Diante do exposto, REJEITO A PRELIMINAR suscitada, passando-se a análise do mérito recursal.

Pois bem.

Conforme já asseverado na decisão monocrática recorrida, em que pese o posicionamento anterior desta Desembargadora acerca da competência da vara
agrária para dirimir o conflito envolvendo área objeto da lide, revejo meu posicionamento, a fim de
coadunar com o entendimento firmado pela 1ª Turma de Direito Privada deste E. Tribunal de
Justiça em 08.04.2019, sendo voto vencido no processo nº 00015630920168140000. Vejamos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. DESCABIMENTO. EXPLORAÇÃO MINERAL NA
ÁREA. ATIVIDADE QUE NÃO SE CONFUNDE COM EXPLORAÇÃO AGRÁRIA. ANÁLISE DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 14/1993,
RESOLUÇÃO Nº 018/2005-GP. ESTATUTO DA TERRA E LEI Nº 8.629/1993. AUSÊNCIA DO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONSTATAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA VARA
AGRÁRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
(2019.01389088-60, 202.606, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-04-08, Publicado em Não Informado(a).

De fato, a Constituição do Estado do Pará, promulgada em 05/10/1989, em seu art. 167, §1º,
alínea “b”, assim preconizava:

Art. 167.
O Tribunal de Justiça designará juízes de entrância especial com
exclusiva competência
para questões agrárias e
minerárias
§ 1°.
A lei de organização judiciária
definirá a competência dos juízes
referidos
neste artigo
que, ressalvada a competência privativa da Justiça
Federal,
poderá abranger os processos relativos:

b)
ao meio ambiente e
à política
agrícola, agrária, fundiária e
minerária
, nos
termos previstos pelas Constituições Federal e Estadual;
(grifei)

Por sua vez, a Lei Complementar Estadual nº 14/1993, em seu art. 3º, alínea “b”,
assim dispõe:

Art. 3º
- Aos
juízes agrários, minerários e ambientais
, além da competência
geral, para os juízes de Direito, ressalvada a privativa da Justiça Federal,
compete processar e julgar as causas relativas:

b)
ao meio ambiente e
à política
agrícola, agrária, fundiária,
minerária
e
ambiental;
(grifei).

Todavia, nos termos da Emenda Constitucional nº 30, de 20/04/2005, o
caput
do
art. 167 e a alínea “b” de seu parágrafo primeiro, ambos da Constituição Estadual, tiveram a
sua redação modificada, passando a dispor da seguinte maneira:

Art. 167.
Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a
criação de varas especializadas, com
competência exclusiva para
questões agrárias
.

§ 1º
.
Omissis.

b)
à
política agrícola, agrária e fundiária
, nos termos previstos pelas
Constituições Federal e Estadual;

Assim, a referida emenda constitucional extirpou dos referidos dispositivos qualquer
menção ao termo minerário. Todavia, ainda permanece inalterada as disposições da Lei
Complementar Estadual nº 14/1993. Sobre isto, confira-se o seguinte julgado da antiga
Câmara Cíveis Reunidas deste E. Tribunal, onde restou assentada a ocorrência de
derrogação da referida lei
:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA AGRÁRIA E
VARA DE CÍVEL
. PEDIDO DE ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA.
DIREITO MINERÁRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL nº 30/2005
.
EXCLUSO
DAS CAUSAS RELATIVAS AO CÓDIGO DE MINERAÇÃO DA
COMPETÊNCIA DAS VARAS AGRÁRIAS.
DERROGAÇO DA LEI
COMPLEMENTAR nº 14/1993.
COMPETÊNCIA DAS VARAS AGRÁRIAS
ESTABELECIDA NA RESOLUÇÃO nº 018/2005-GP. AÇÕES QUE ENVOLVAM
LITÍGIOS COLETIVOS PELA POSSE E PROPRIEDADE DA TERRA EM
ÁREA RURAL. MATÉRIA TRATADA NOS AUTOS REFOGE À
COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. COMPETÊNCIA REMANESCENTE DA
VARA CÍVEL COMUM DO LOCAL ONDE SE ENCONTRA A ÁREA QUE SE
PRETENDE EXPLORAR PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. DECISÃO
UNÂNIME.
(TJPA - Acórdão nº 169076, Relatora Desª MARIA DO CEO MACIEL
COUTINHO, publicado no DJe em 14/12/2016)

Com efeito, a referida Lei Complementar Estadual atualmente, não se presta para
fins de atribuir às Varas Agrárias a competência para julgar questões atinentes a política
minerária.

Ademais, o art. 1º,
caput
e parágrafo único da Resolução nº 018/2005-GP, assim
dispõem:

Art. 1º - As questões agrárias sujeitas à
competência das Varas Agrárias
são as ações que envolvam
litígios coletivos pela posse
e propriedade da
terra em área rural.

Parágrafo único.
Em outras ações em área rural
, inclusive nas individuais,
poderá ser estabelecida a competência das Varas Agrárias, desde que haja
interesse público evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte, a
ser definido por ato do Presidente do tribunal, em cada caso concreto e em
qualquer fase do processo, de ofício, por requerimento das partes, do Juiz, do
Ministério Público ou de órgão fundiário da União ou do Estado dirigido
diretamente à Presidência do Tribunal, processando sem efeito suspensivo.

Diante do exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, a fim de manter a decisão monocrática que declarou a competência do Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial
de Canaã dos Carajás para processar e julgar a Ação de Reintegração de Posse.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargado
ra Relatora

Belém, 02/05/2022